Tribunal: STF
Processo: ARE 1447236
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL PENAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás decidiu:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLICIAL PENAL. CARGO EFETIVO. OMISSÃO ESTATAL REGULAMENTAÇÃO LEGAL ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NORMATIVA (ANALOGIA). APLICAÇÃO SÚMULAS 213 E 214. DIREITO ÍNDICES INTEGRAÇÃO NORMATIVA ATÉ DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 20.756/2020. ÍNDICES LEGAIS, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI. SENTENÇA MANTIDA .



    1. Trata-se de ação de conhecimento em que busca o autor, ocupante do cargo de Policial Penal, que lhe seja assegurado o direito ao recebimento de adicional noturno, bem como a percepção das diferenças remuneratórias. 



    2. Em sede recursal, argumenta o recorrente que o regime de subsídios é incompatível com o recebimento de adicional noturno, nos termos do art. 39, §§ 4º e 8º da CF. Sustenta que os policiais penais possuem regime próprio de trabalho, o que autoriza a realização de trabalho em horários e pagamentos diferenciados. 



    3. Inicialmente, é preciso esclarecer que o subsídio, pagamento de retribuição pecuniária aos agentes públicos em parcela única, veda o acréscimo de outras parcelas que remuneram a atividade ordinária no mesmo cargo ou função. Ocorre que o § 4º do art. 39 não impede, de forma absoluta, o pagamento de outras verbas aos servidores públicos que percebem subsídio. 



    4. Ressalte-se, nesse ponto, que o art. 39, § 3º, da CF, estendeu a aplicação da norma contida no art. 7º, IX, ao funcionalismo público, permitindo o recebimento de adicional noturno pelos servidores estatutários. Sobre esse tema, a doutrina defende a legitimidade dos pagamentos dos direitos trabalhistas estendidos a todos os servidores públicos pelo § 3º do art. 39 da Constituição, como o adicional noturno, o décimo terceiro salário e a remuneração pelo serviço extraordinário.



    5. Ademais, o art. 37, inciso X, da CF, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 



    6. Na hipótese, verifica-se que o ente estatal, por meio da Lei 
n. 20.756/2020, para além de prever o direito à percepção do benefício, deixou de restringir a categoria daqueles que não podem ser contemplados com o adicional noturno. Assim, não há óbice ao recebimento da verba vindicada, conforme precedentes das Turmas Recursais do Estado de Goiás. 



    7. Nos termos da Lei Estadual n. 20.756, publicada em 28.10.2020, aos servidores civis do Estado de Goiás é devido o recebimento de adicional noturno. Confira-se: “Art. 125. O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor – hora acrescido de 20% (vinte por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos”. 



    8. Convém salientar que o extenso período de lacuna legislativa, sem que o Estado promovesse a regulamentação legal, enseja a integração judicial por meio do uso de analogia, a fim de viabilizar o exercício do direito social previsto na norma constitucional (artigo 4º, da LINDB) 3. 



    9. O Supremo Tribunal Federal, acerca do direito vindicado, entende que ‘é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento’ e que ‘a duração legal da hora de serviço noturno (52 minutos e 30 segundos) constitui vantagem suplementar que não dispensa o salário adicional’ (Súmulas 213 e 214). 



    10. Em primeiro grau, com respaldo no uso da analogia, foi aplicado o índice de 25%, estabelecido no art. 75 da Lei Federal 
n. 8.112/1990, que preleciona que o ‘serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)’. 



    11. Todavia, a referida integração normativa pode ser utilizada apenas até a data da edição da Lei Estadual n. 20.756/2020, devendo, a partir desta, ser utilizado o índice legalmente previsto (20%).



    12. Assim, aos plantões laborados a partir da data de vigência da Lei Estadual n. 20.756/2020, deverá ser aplicado o percentual do valor-hora noturno nele fixado (20%), em consonância com o princípio tempus regit actum e, considerando que o art. 297 da Lei 20.756/2020 estipulou uma vacatio legis de 180 dias, tem-se que a lei entrou em vigor em 27.07.2020, em obediência à contagem de prazo prevista no art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Federal 95/98. 



    13. Com relação aos plantões realizados antes da vigência da Lei 20.756/2020, ao valor da hora noturna serão acrescidos 25% por seu turno, tal como esclarecido na sentença. 



    14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO para manter incólume a sentença recorrida. 



    15. Parte recorrente, vencida, condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 3º, do CPC, ficando a definição do percentual postergada para a fase de liquidação, conforme preleciona o § 4º, inciso II, do mesmo dispositivo legal” 
(e-doc. 6).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 800) e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 9).



    4. O agravante argumenta que, “no caso, não há que se falar em violação indireta à Constituição sob o fundamento de que é necessária a análise de legislação local infraconstitucional, pois a circunstância fática hábil a ensejar o conhecimento das teses sustentadas no presente recurso – servidor público cuja carreira é remunerada mediante subsídio – é expressamente reconhecida pelo acórdão recorrido e decorre de determinação constitucional expressa, razão pela qual descabe a análise da Lei Estadual n. 20.756/20, afinal, a remuneração por subsídio – fato notório reconhecido pelo acórdão recorrido – e não referidos diplomas legais é que enseja o impedimento à percepção do adicional noturno sob pena de violação direta ao art. 39, §§ 4º e 8º, da CF” (fl. 4, e-doc. 10).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 4º e 8º do art. 39 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.  



    Na espécie vertente, para rever a conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 20.756/2020). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.126.128-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.10.2018).



      “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.176.456-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 949.507-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).



    Nesse mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.444.591/GO, DJe 18.7.2023, e ARE n. 1.447.154/GO, DJe 18.7.2023, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora